Tribunal: TJDFT
Processo: 0751743-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751743-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERARDO DE LUCENA TAVARES AGRAVADO: L&amp;R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVERARDO DE LUCENA TAVARES em face da decisão proferida em cumprimento de sentença monitória n. 0703100-21.2022.8.07.0020, movido COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, que determinou que se desse cumprimento à ordem emanada pelo Acórdão n. 1806089 (embargos rejeitados no Acórdão n. 1845313) do agravo de instrumento n. 0742428-81.2023.8.07.0000, desta Relatoria, qual seja, a penhora de 20% do salário do agravante. Mais uma vez em síntese, o agravante busca neste agravo discutir decisão de origem que se limitou a determinar o cumprimento do acórdão já precluso (Acórdão n. 1806089 – AGI n. 0742428-81.2023.8.07.0000), além de estender a suspensão do REsp (Tema 1.230 do STJ) às decisões anteriores do processo. Preparo recolhido. Intimado a se manifestar sobre eventual preclusão da ordem de penhora de 20% de seu salário, bem como sobre a impossibilidade de se estender a suspensão do recurso especial às demais determinações do processo (ID 67100580), o agravante se manifestou (ID 67145940). Ora, o agravante não logrou demonstrar a presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Afinal, como já ventilado na decisão anterior, decisão de origem se limitou a determinar o cumprimento do acórdão desta Relatoria e Turma já precluso (Acórdão n. 1806089 – AGI n. 0742428-81.2023.8.07.0000). Assim, esvaziada de conteúdo decisório, a determinação do Juízo de origem consiste em mero despacho. Nesse sentido, confira-se a previsão do artigo 203 do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” (grifo nosso) Como dito acima, o ato judicial impugnado se limitou a determinar o cumprimento do acórdão desta Relatoria e Turma já precluso (Acórdão n. 1806089 – AGI n. 0742428-81.2023.8.07.0000). Assim, o mero cumprimento de determinação anterior já preclusa não tem conteúdo decisório com potencial de causar prejuízo aos interesses do agravante. Na verdade, o agravante antecipou-se ao eventual e futuro pronunciamento judicial que busca no recurso especial manejado no AGI n. 0742428-81.2023.8.07.0000, ora suspenso por determinação exarada nos autos do Tema 1.230 do STJ. Por fim, conforme também adiantado na decisão anterior, o efeito suspensivo dado aos REsp’s e AREsp’s pelo Tema 1.230 do STJ não tem o condão de obstaculizar mero cumprimento de decisão anterior exarada nos autos. Há de se destacar que o eventual recebimento do recurso especial com efeito suspensivo carece de pedido nos termos do artigo 1.029, § 5o, do CPC. Nesses termos, não se verificando nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator